Tribunal: TJSP
Processo: 1029453-29.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos são opostos sob alegada obscuridade, quanto ao exato percentual correspondente a cada um dos demandados, nos moldes do artigo 1792 do Código Civil. Vício verificado e sanado. Verba honorária é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos são opostos sob alegada obscuridade, quanto ao exato percentual correspondente a cada um dos demandados, nos moldes do artigo 1792 do Código Civil. Vício verificado e sanado. Verba honorária é igualmente rateada entre os litisconsortes vencidos. Art. 87, §2o, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029453-29.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NATALIA DE SOUZA REIS, são embargados WASHINGTON
DURVAL DINIZ e ANDREA SANCHES GOMES DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029453-29.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 00216g
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1029453 29.2014.8.26.0100/50000
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado Prolator: Dr. Tom Alexandre Brandão
Embargante: Natalia de Souza Reis
Embargados: Washington Durval Diniz e outro
Interessado: Mateus Pereira dos Reis
Voto no 00216G
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos são opostos sob alegada
obscuridade, quanto ao exato percentual correspondente a
cada um dos demandados, nos moldes do artigo 1792 do
Código Civil. Vício verificado e sanado. Verba honorária é
igualmente rateada entre os litisconsortes vencidos. Art. 87,
§2o, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Natalia de Souza Reis contra v. acórdão de fls. 404/414, que
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Washington Durval Diniz e outro, para julgar procedente a
ação de evicção (arts. 447 e 1.792, do CC), condenando os réus
(ora embargante e Mateus Pereira dos Reis) a ressarcirem aos
autores o valor do imóvel, avaliado em R$100.000,00, atualizados
pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desde a data de avaliação (14/11/2013, fls. 86), e com juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029453-29.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 00216g
3
mora de 1% ao mês, a partir da citação, condenando a ora
embargante e o corréu Mateus Pereira a arcarem com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
Os embargos são opostos sob alegada
obscuridade, quanto ao exato percentual correspondente a cada
um dos demandados, nos moldes do artigo 1792 do Código Civil.
A embargante aduz, em síntese, que responde
pela evicção somente na proporção de seu quinhão, devendo ser
considerado que seu irmão “Matheus” recebeu a outra metade,
logo, os honorários não podem ser cobrados de forma solidária.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os acolho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029453-29.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 00216g
4
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Pois bem, há impropriedade no julgado.
Havendo mais um réu, representados por
patronos distintos, a verba honorária deve ser rateada
proporcionalmente, por aplicação analógica do disposto no art.
87, do CPC, in litteris:
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou
diversos réus, os vencidos respondem
proporcionalmente
pelas
despesas
e
pelos honorários.
§ 1o A sentença deverá distribuir entre os
litisconsortes, de forma expressa, a
responsabilidade
proporcional
pelo
pagamento
das
verbas
previstas
no caput.
§ 2o Se a distribuição de que trata o §
1o não for feita, os vencidos responderão
solidariamente pelas despesas e pelos
honorários.
Assim, tendo em consideração o caminho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029453-29.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 00216g
5
percorrido pelos réus na presente ação, de se observar que a
verba
honorária
sucumbencial
fixada
deve
ser
dividida
igualitariamente entre os patronos, quantia que representa
condigna e justa remuneração dos advogados, frente à baixa
complexidade da demanda.
Assim, os honorários devem ser igualmente
rateados, de modo que caberá a proporção de 10% do valor da
causa a cada um dos litisconsortes passivos, vez que os
honorários foram fixados no total de 20% sobre o valor atualizado
da causa.
E,
no
caso,
tal
divisão
se
adequa
perfeitamente, vez que ambos réus contestaram (fls. 378/382 e
383/387, da origem), sendo igualitário o atendimento, pelos
patronos, dos parâmetros estabelecidos no § 2o, do art. 85, do
CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação doo serviço, a natureza e importância da causa, bem
como o trabalho realizado e o tempo exigido.
Logo, a condenação dos honorários é solidária.
Não importa que a condenação tenha se limitado ao valor da
herança.
Anote-se que a condenação em honorários
sucumbenciais não se confunde com a condenação do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029453-29.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 00216g
6
principal, este sim limitado pelas forças da herança, a teor do art.
1.792 do CC.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator